Tribunal: TJMT
Processo: 0022794-50.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022794-50.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAM JOSE OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 004.414.041-03 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (EMBARGANTE), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (EMBARGANTE), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (EMBARGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (EMBARGADO), WILLIAM JOSE OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 004.414.041-03 (EMBARGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), TG CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), TEGRA INCORPORADORA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0022794-50.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E BROOKFIELD INCORPORACOES S.A.

EMBARGADO: WILLIAM JOSE OLIVEIRA CAIXETA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÕES – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO CONHECIDO ANTE A INTEMPESTIVIDADE.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Na espécie, não há omissão, contradição ou mesmo obscuridade no acórdão recorrido, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as provas e concluiu, por não conhecer do recurso de apelação interposto pela parte demandada por manifestamente intempestivo.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os dados processuais disponibilizados pela internet são meramente informativos, de modo que eventuais omissões ou equívocos em relação ao andamento processual não configuram justa causa para devolução de prazos processuais, deve o patrono da parte acompanhar as publicações oficiais. (Precedente: AgInt no AREsp 1451519/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
0022794-50.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E BROOKFIELD INCORPORACOES S.A.

EMBARGADO: WILLIAM JOSE OLIVEIRA CAIXETA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SPE Brookfield Contorno Leste Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Brookfield Incorporações S.A. de acórdão que, à unanimidade, não conheceu do apelo interposto pelas aqui embargantes, ante a intempestividade e proveu, em parte, o apelo do aqui embargado Willian José Oliveira Caixeta
tão somente para
determinar que seja aplicada a correção monetária pelo INCC nos valores a ser pagos pelas requeridas, até a data do distrato, consoante previsão contratual.

O acórdão ficou assim ementado:

“
APELAÇÕES – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – DISTRATO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC – PREVISÃO CONTRATUAL – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE CORRETAGEM – VALIDADE – HONORÁRIOS CONTRATADOS – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – QUANTUM – ADEQUADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANTIDA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO CONHECIDO ANTE A INTEMPESTIVIDADE.

No que tange à correção monetária mediante o índice do INCC – Índice Nacional da Construção Civil/FGV, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que tal índice visa manter o valor aquisitivo da moeda. Além disso, no caso dos autos, o indexador fora devidamente pactuado no contrato, o que corrobora a alegação de caráter próprio do indexador para correção dos valores da condenação.

Conforme entendimento jurisprudencial do STJ é legal a cláusula que prevê o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega de empreendimento imobiliário.

O STJ definiu, em sede de repetitivo, a seguinte tese: "validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem." (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Segundo a jurisprudência da Corte Superior, "a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (STJ, AgRg no AREsp 516.277/SP).

No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Considerado que a parte autora decaiu de parte considerável de seus pedidos é de ser mantida a sentença que arbitrou a sucumbência recíproca.

Não se conhece do recurso da parte requerida por manifestamente intempestivo.
”

As Embargantes sustentam que o acórdão é contraditório ao reconhecer a intempestividade do seu apelo, porque foi certificado no sistema de andamento processual o termo final para a interposição do recurso de apelação a data de 10 de março de 2020, bem assim que o erro na divulgação da informação autoriza a devolução do prazo.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para afastar a preliminar acolhida de intempestividade do apelo e lhe dado provimento para reformar a sentença recorrida.

Em contrarrazões o Embargado requer o desprovimento do recurso (Id. 46344475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0022794-50.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E BROOKFIELD INCORPORACOES S.A.

EMBARGADO: WILLIAM JOSE OLIVEIRA CAIXETA

VOTO

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SPE Brookfield Contorno Leste Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Brookfield Incorporações S.A. de acórdão que, à unanimidade, não conheceu do apelo interposto pelas aqui embargantes, ante a intempestividade e proveu, em parte, o apelo do aqui embargado Willian José Oliveira Caixeta
tão somente para
determinar que seja aplicada a correção monetária pelo INCC nos valores a ser pagos pelas requeridas, até a data do distrato, consoante previsão contratual.

O acórdão ficou assim ementado:

“
APELAÇÕES – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – DISTRATO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC – PREVISÃO CONTRATUAL – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE CORRETAGEM – VALIDADE – HONORÁRIOS CONTRATADOS – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – QUANTUM – ADEQUADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANTIDA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO CONHECIDO ANTE A INTEMPESTIVIDADE.

No que tange à correção monetária mediante o índice do INCC – Índice Nacional da Construção Civil/FGV, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que tal índice visa manter o valor aquisitivo da moeda. Além disso, no caso dos autos, o indexador fora devidamente pactuado no contrato, o que corrobora a alegação de caráter próprio do indexador para correção dos valores da condenação.

Conforme entendimento jurisprudencial do STJ é legal a cláusula que prevê o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega de empreendimento imobiliário.

O STJ definiu, em sede de repetitivo, a seguinte tese: "validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem." (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Segundo a jurisprudência da Corte Superior, "a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (STJ, AgRg no AREsp 516.277/SP).

No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Considerado que a parte autora decaiu de parte considerável de seus pedidos é de ser mantida a sentença que arbitrou a sucumbência recíproca.

Não se conhece do recurso da parte requerida por manifestamente intempestivo.
”

Para as Embargantes houve contradição no acórdão com as informações constantes no andamento processual e que não pode ser prejudicada por erro na divulgação das informações constantes no sistema de andamento processual eletrônico.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão foi debatida e o Colegiado decidiu, à unanimidade, no sentido de não conhecer do recurso de apelação interposto pelas aqui Embargantes, ante a intempestividade.

Veja-se que o acórdão consignou que
a sentença foi proferida em 11.02.2020 (Id. 42150562 - págs. 1/11), foi disponibilizada no DJE n. 10676 em 12.02.2020 (quarta-feira) e publicada em 13.02.2020 (quinta-feira).

Dessa forma,
considerado o prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso, bem assim a suspensão dos prazos processais em decorrência do feriado de carnaval, conforme
a Portaria n. 1555-PRES, de 04 de dezembro de 2019, que suspendeu o expediente forense no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso,
O prazo final para a interposição do recurso ocorreu em
09.03.2020 (segunda-feira)
.

Registrou, ainda, que, em que pese o dia 26 de fevereiro possuir expediente reduzido – quarta-feira de cinzas –, é considerado dia útil para efeito da contagem do prazo recursal, conforme entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça (Precedentes:
AgInt nos EDcl no AREsp 1160928/SP)
.

Dessa forma, considerado que o apelo das aqui Embargantes foi interposto em
10.03.2020

(Id. 42150569), é intempestivo, fora do prazo legal, fixado no art. 1.003, §5
o
do CPC e não merecer ser conhecido, conforme consignado no acórdão.

No que diz da informação errada constante do andamento processual eletrônico, que, no dizer das apelantes, devolveria o prazo para a interposição do recurso, sem razão as Embargantes.

Realça-se que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os dados processuais disponibilizados pela internet são meramente informativos, de modo que eventuais omissões ou equívocos em relação ao andamento processual não configuram justa causa para devolução de prazos processuais, deve o patrono da parte acompanhar as publicações oficiais.

A propósito:

“
DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu embargos de declaração determinando a intimação da executada para que procedesse ao controle de gramíneas exóticas, conforme o título judicial, e não à recomposição florestal da área. No Tribunal de origem, o pedido do agravo de instrumento foi julgado procedente para determinar à executada a recomposição da cobertura florestal e o controle de gramíneas exóticas nas áreas de preservação permanente do imóvel.

Não se conheceu do agravo em recurso especial por ser intempestivo.

Alega a parte que os andamentos processuais comprovam que a publicação somente ocorreu em 21/11/2018.

II - Aplica-se ao recurso o enunciado administrativo n. 3 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

III - A decisão que negou seguimento ao recurso especial foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 14 de novembro de 2018 (fl. 162). Considera-se publicada a decisão no primeiro dia útil seguinte, 16/11/2018. A contagem do prazo de quinze dias iniciou-se no dia útil seguinte à publicação: 19/11/2018. O agravo em recurso especial somente foi interposto em 11/12/2018. Dessa forma, inadmissível, porquanto intempestivo, pois fora do prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.070 do Código de Processo Civil de 2015. O prazo para interposição do agravo em recurso especial encerrou-se em 7/12/2018.

IV - A alegação de que havia suspensão de prazos processuais nos dias 16/11/2018, 19/11/2018 e 20/11/2018, deveria ter sido acompanhada de documento idôneo na petição de agravo em recurso especial (AgInt no AREsp 957.821/MS, CORTE ESPECIAL, DJe 19/12/2017). Todavia, a referida petição não veio acompanhada de qualquer documento. A Corte especial, no mesmo julgamento do AREsp n. 957.821/MS, em 20/11/2017, chegou à conclusão de que, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, não é possível a comprovação da tempestividade após a interposição do recurso. Assim, é inviável a pretensão com a juntada de andamentos processuais.

V - "
SEGUNDO ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE, OS DADOS PROCESSUAIS DISPONIBILIZADOS PELA INTERNET SÃO MERAMENTE INFORMATIVOS, DE MODO QUE EVENTUAIS OMISSÕES OU EQUÍVOCOS EM RELAÇÃO AO ANDAMENTO PROCESSUAL NÃO CONFIGURAM JUSTA CAUSA PARA DEVOLUÇÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS, DEVENDO O PATRONO DA PARTE ACOMPANHAR AS PUBLICAÇÕES OFICIAIS."
(AgInt no AREsp 1155442/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/12/2017; AgInt no AREsp 1183336/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018).

VI - Agravo interno improvido
.” (AgInt no AREsp 1451519/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019) (destaquei)

Assim, tem-se que as informações disponíveis no andamento processual na internet são meramente informativas, não há como imputar ao sistema eletrônico o ônus para calcular corretamente os prazos processuais, cabe patrono da parte acompanhar as publicações oficiais e diligenciar na observância do prazo legal.

Como se vê, em que pese as alegações das recorrentes, não se verificam os vícios, em especial a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

As Embargantes, aqui, buscam dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020